Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONDICIONADA A EFETIVAÇÃO A APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO. APROVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE NÃO FOI INTEGRALMENTE ADIMPLIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os recorrentes alegam terem firmado contrato de compromisso de compra e venda com a parte recorrida e que o imóvel seria entregue em 31/12/2020, entretanto, o prazo não foi atendido.
2.Recorrente alega ter direito ao ressarcimento dos valores por ele desembolsados e a indenização por danos morais.
3.Ausência de comprovação de adimplemento do imóvel mediante financiamento perante a CEF.
4.Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.
5.O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar ter direito ao recebimento do imóvel.
6.Contrato que condiciona a entrega do bem a quitação do valor mediante financiamento bancário, o qual não restou comprovado.
7.Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.
8.Sentença mantida.
9.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016108-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WESLEY FRANK PAIXAO PINTO - CPF: 061.745.351-93 (RECORRENTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 043.840.231-62 (RECORRENTE), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023